Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-87.2022.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelações criminais – Sentença condenatória de ambos os réus: Lidian por incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; e Lucas por incurso no art. 33, caput, §4o, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa de Lidian aduzindo, em preliminar, nulidade em razão da ilicitude das provas obtidas em decorrência de suposta ilegalidade por violação de domicílio da acusada. No mérito, requer a absolvição

Ementa:
Apelações criminais – Sentença condenatória de ambos os réus: Lidian por incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; e Lucas por incurso no art. 33, caput, §4o, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa de Lidian aduzindo, em preliminar, nulidade em razão da ilicitude das provas obtidas em decorrência de suposta ilegalidade por violação de domicílio da acusada. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal. Ainda, pleiteia a aplicação do redutor de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação de regime prisional compatível com o quantum da pena aplicada.
Recurso da Defesa de Lucas buscando, em síntese, a aplicação da detração penal e a fixação de regime prisional aberto.
Preliminar de nulidade em razão da ilicitude das provas obtidas em decorrência de suposta ilegalidade por violação de domicílio da acusada – Inocorrência – Informação do corréu Lucas no sentido de que buscava as porções de drogas para venda na casa da corré Lidian, local onde ela armazenava os entorpecentes, em troca de certo valor – Justificada e evidenciada a fundada suspeita quanto às informações fornecidas por Lucas, de modo que o ingresso no imóvel da coacusada visava a apuração de suposta prática de crime por parte da ré também – Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que admitiu a prática do comércio espúrio, informalmente, quando da abordagem policial, vindo a ratificar a confissão, em minúcias, por ocasião de seu interrogatório em Juízo – Confissão corroborada pelos depoimentos dos Policiais Militares, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos – Negativa da corré Lidian isolada nos autos – Tráfico de entorpecentes evidenciado também pelo conjunto probatório – Manutenção da condenação de ambos os réus de rigor, nos moldes da r. sentença.
Dosimetria – Ré Lidian: Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal, ante a natureza de parte das drogas apreendidas e a localização de apetrechos utilizados no preparo das porções – Na segunda e terceira fases, ausentes causas modificadoras – Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 bem afastada – Circunstâncias do caso concreto que indicam que a ré se dedicava às atividades criminosas.
Regime inicial fechado mantido para Lidian, eis que justificado, e por ser o mais adequado, neste caso.
Dosimetria – Réu Lucas: Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal, ante a natureza de parte das drogas apreendidas. – Na segunda fase, reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, as penas retornaram ao mínimo legal. Na terceira etapa, redução das penas na fração máxima, nos termos do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, sem recurso Ministerial.
Regime inicial semiaberto mantido, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Detração penal – matéria a ser melhor analisada em sede de execução penal.
Impossibilidade, para ambos os réus, de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como do sursis, por falta de amparo legal.
Preliminar rejeitada.
Recursos das Defesas desprovidos.
Oportunamente, expedição de mandados de prisão em desfavor dos réus (Lidian – fechado; Lucas – semiaberto).